Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, POR RAZÃO DE GÊNERO) E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os ferimentos apresentados pela vítima, tanto quanto sua ocorrência, em contexto de violência doméstica, estão evidenciados pelo conjunto probatório sólido, inviável a absolvição do acusado por insuficiência de provas, sobretudo se os relatos colhidos nas fases inquisitiva e judicial são compatíveis com as lesões apuradas em Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal leve, praticada contra mulher por violência de gênero (subjugando-a em razão de sua condição feminina), deve ser mantida a condenação pela conduta do art. 129, § 13, do CP.
3. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 3.1. Se as provas carreadas no feito demonstram que, em resposta à abordagem policial, o acusado debateu-se e agrediu as autoridades, lesionando a mão de um dos policiais militares presentes, configura-se o delito do art. 329 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.